Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735415-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EUSTAQUIO DE LIMA AGRAVADO: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA S/C LTDA, HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOÃO EUSTÁQUIO DE LIMA (exequente) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714428-50.2023.8.07.0007 proposta em desfavor de HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA S/C LTDA e HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES (executados), indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto (ID no 206175712 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63254783), o agravante relata que requereu a expedição de certidão de inteiro teor para que pudesse providenciar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, sem que houvesse a necessidade de intervenção do Judiciário. Narra que, “apesar de o art. 517 do CPC tratar da expedição de certidão para viabilizar o protesto de título executivo judicial, existe a possibilidade de sua aplicação às execuções lastreadas em títulos executivos extrajudiciais, com amparo na aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções, como permite o parágrafo único do art. 771 do CPC”, de maneira que seria “possível a expedição da certidão, que permite a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes”. Menciona estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo “para que seja determinada a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, possibilitando inscrição do nome do devedor Heverton Octacílio de Campos Menezes em cadastro de inadimplentes, até a decisão definitiva da turma”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso “para que desde já seja deferida a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja “deferida a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto”. Preparo regular (IDs no 63254794 e 63254795). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, com base no seguinte fundamento (ID no 206175712 do processo referência): “I. Do executado Heverton Octacílio de Campos Menezes Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. (...)”. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, ressalte-se que, embora o art. 517 do CPC1 se refira especificamente ao protesto de decisões judiciais transitadas em julgado, o parágrafo único, do art. 771, do CPC2 permite a aplicação subsidiária dessa regra para execuções baseadas em título extrajudicial. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 782, § 3o). INICIATIVA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE.EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, AINDA QUE PARA FINS DE PROTESTO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 517). VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. II. Incumbe, portanto, à parte interessada promover a inscrição do executado no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. III. A iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto). IV. De outro giro, não obstante o artigo 517 do Código de Processo Civil fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. V. Para isso, o parágrafo único do artigo 711 do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Nesse norte, é cabível a expedição de certidão de inteiro teor, ainda que para fins de protesto. VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1852088, 07013844820248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA PROTESTO. ART. 517, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A teor do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, compete ao juízo expedir a certidão de inteiro teor da decisão judicial transitada em julgado para fins de protesto, no prazo de três (3) dias. 2. Em que pese o citado dispositivo legal tratar precipuamente dos títulos executivos judiciais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela sua aplicabilidade às execuções de títulos extrajudiciais, com amparo na aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções, como permite o parágrafo único do art. 771, do mesmo Código. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1776366, 07168467920238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). Portanto, apesar de o Magistrado a quo ter razão sobre a possibilidade de o agravante realizar o protesto diretamente, ao menos prima facie, observa-se que não há impedimento para a emissão da certidão de inteiro teor para formalizar o protesto. Todavia, mesmo que a probabilidade de provimento do recurso esteja favorável ao agravante, não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a expedição imediata da certidão. A urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada, de modo que a decisão sobre a questão será tomada pelo colegiado durante o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador